Tribunal: TJBA
Processo: 8020631-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020631-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: ELISIO DUYPRATH DE ANDRADE FILHO e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

E
MENTA
— Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude bancária (golpe do “falso advogado”). Transferências via PIX e contrato de empréstimo não contratado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Devolução de valores. Dano moral (in re ipsa). Majoração do quantum. Depósito do valor remanescente. Honorários sucumbenciais. Recurso do banco desprovido; recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por Banco Réu e por Autor contra sentença que declarou a nulidade de transações e de contrato de empréstimo não reconhecidos, determinou a devolução dos valores indevidamente debitados da conta do Autor, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e impôs ao Autor o depósito do valor remanescente de R$ 20.826,17 proveniente do crédito indevido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido indenizatório, em que se alega ocorrência de fraude mediante contato por WhatsApp e ligação telefônica (golpe do falso advogado), com subsequentes transferências via PIX e contratação fraudulenta de empréstimo em nome do Autor.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) saber se a instituição financeira respondeu objetivamente pelos prejuízos decorrentes das operações fraudulentas realizadas em conta do Autor; (ii) saber se estavam demonstradas excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro); (iii) saber se deve ser determinada a devolução integral dos valores indevidamente subtraídos; (iv) saber se há configuração de dano moral e qual o quantum adequado; (v) saber sobre a manutenção da ordem para depósito do valor remanescente e a majoração / fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Caracteriza-se relação de consumo, aplicando-se o microssistema protetivo (arts. 12 e 14 do CDC), de modo que incide regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo prova robusta de excludente do art. 14, §3º (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

4. Dos autos decorre narrativa verossímil e documentalmente amparada do golpe do falso advogado, com comunicação imediata do Autor ao banco (protocolos) e boletim de ocorrência, sendo as transações atípicas e incompatíveis com o histórico do correntista, sem demonstração suficiente por parte do banco de que adotou medidas idôneas de segurança ou que decorrem de culpa exclusiva do Autor ou de terceiro.

5. A instituição financeira deixou de agir com diligência adequada (dever de segurança, aplicação do MED quando cabível — art. 41-B do regulamento anexo à Resolução BCB nº 1/2020, incluído pela Resolução BCB nº 103/2021), configurando fortuito interno/risco do empreendimento e atraindo sua responsabilização, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Decorre daí a nulidade das transações e do contrato de empréstimo não contratado, com obrigação de restituição dos valores indevidamente subtraídos.

7. O dano moral encontra-se caracterizado in re ipsa diante da subtração de vultosos valores, abalo à tranquilidade e à segurança patrimonial do consumidor; a quantificação deve observar proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica. O valor de R$ 6.000,00 revela-se aquém dos parâmetros desta Corte para hipóteses análogas; adequada a majoração para R$ 10.000,00.

8. Mantém-se a determinação para depósito pelo Autor do montante remanescente de origem no crédito fraudulento, como medida para evitar enriquecimento sem causa.

9. Em razão do desprovimento do recurso do Réu, impõe-se majoração dos honorários sucumbenciais, na forma legal aplicável (art. 85, §11, do CPC), observados os requisitos jurisprudenciais.

IV. Dispositivo

10. Nego provimento ao recurso interposto pelo Banco Réu e dou parcial provimento ao recurso do Autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença quanto à declaração de nulidade das operações, devolução dos valores e determinação de depósito do montante remanescente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; CDC, arts. 6º, 12 e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Regulamento da Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-B (incluído pela Resolução BCB nº 103/2021); CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 479/STJ; precedentes desta Corte sobre fraude bancária, restituição de valores e fixação de danos morais em hipóteses análogas (apelações mencionadas no voto).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
do Banco Réu e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Autora

pelos motivos expostos no voto do Relator.